Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-06.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001149-06.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO CAIO GUERRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base, ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) diante da existência de outros procedimentos criminais sem trânsito em julgado, à modulação da fração de redução em razão da variedade de entorpecentes e à definição do regime prisional e possibilidade de substituição da pena. III. Razões de decidir 3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza das drogas. Contudo, a valoração negativa de tais circunstâncias na primeira fase, cumulada com a utilização dos mesmos vetores para modular ou afastar o privilégio na terceira fase, configura bis in idem. Impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, deslocando-se a análise da natureza e variedade das drogas para a terceira fase da dosimetria. 4. Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. 5. Quanto à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não obsta, por si só, a concessão do benefício (Tema 1139 do STJ). Ausente prova cabal de que o agente integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades ilícitas com profissionalismo, deve-se aplicar o redutor. 6. A variedade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack) justifica a modulação da fração de diminuição em patamar intermediário de 1/2 (um meio), em atenção ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, resultando em pena definitiva que autoriza o regime aberto. 7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando a fixação do regime aberto, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, fixar o regime aberto e substituir a sanção corporal. Tese de julgamento: "1. A valoração da natureza e quantidade da droga deve ocorrer preferencialmente na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, evitando-se o bis in idem. 2. Ações penais em curso não impedem a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LVII; CP, art. 33, §2º, 'c', art. 44, art. 59; Lei 11.343/06, art. 33, §4º, art. 42. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001149-06.2021.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figura como Apelante JOÃO CAIO GUERRA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença, redimensionar a pena-base para o mínimo legal, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (um meio), fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.